Tribunal: TJSP
Processo: 1000351-35.2024.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: M.A. Barbosa de Freitas
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. I (DP2);
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
APELAÇÃO DO EMBARGANTE – EMBARGOS À EXECUÇÃO – Execução de título extrajudicial embasada em cédula de crédito bancário – Princípio tantum devolutum quantum appellatum - Insurgência recursal que se limita a arrostar a incidência dos encargos de mora e necessidade de notificação prévia do embargante – Não acolhimento – Higidez do contrato e mora incontroversos, eis que o pagamento de parte das

Ementa:
APELAÇÃO DO EMBARGANTE – EMBARGOS À EXECUÇÃO – Execução de título extrajudicial embasada em cédula de crédito bancário – Princípio tantum devolutum quantum appellatum - Insurgência recursal que se limita a arrostar a incidência dos encargos de mora e necessidade de notificação prévia do embargante – Não acolhimento – Higidez do contrato e mora incontroversos, eis que o pagamento de parte das parcelas ocorreu após o ajuizamento da execução – Matéria atinente ao excesso de execução que, ademais, não deve ser conhecida, eis que o embargante deixou de apresentar memória divergente do cálculo do débito que entende devido (art. 917, §§ 3o e 4o, inc. II, CPC) – Requisito indispensável – Notificação do avalista acerca do descumprimento da obrigação - Desnecessidade - Instrumento contratual no qual há cláusula expressa acerca da desnecessidade de prévia notificação – Sentença mantida - Aplicação do disposto no artigo 252, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça deste Estado, com o acréscimo dos fundamentos declinados neste voto – RECURSO DESPROVIDO.